Tribunal: CARF
Processo: 18239.002539/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002539/2008-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.052 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JAYME FERREIRA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de fevereiro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.184,07, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 4.305,74 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 2.410,16.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 14,
alegando, em síntese, que o rendimento tributável é de R$ 23.553,08 com imposto na fonte de
R$ 6.054,02, mas deve ser considerado o gasto com honorários advocatícios de R$ 4.643,13.
Afirma que a glosa de fonte não procede, pois na DAA original teria declarado o imposto retido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002539/2008-31
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002539/2008-31

na fonte corretamente. Junta documentação e cita decisões administrativas e entendimentos
doutrinários no intuito de justificar os seus argumentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não há como deduzir gasto com advogado da ação trabalhista sem que seja apresentado
o recibo assinado pelo respectivo patrono da ação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE FONTE.
O fato de o contribuinte ter declarado corretamente o imposto retido na fonte na DAA
original, não tem o condão de rechaçar a glosa praticada sobre a declaração retificadora,
pois essa última substituiu a original para todos os efeitos tributários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a rendimentos recebidos em decorrência de reclamatória trabalhista, indício de que
tais valores podem ter sido acumuladamente pelo ora Recorrente.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo:
Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As planilhas devem ser as
constantes do processo judicial ou, na impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis
e idôneas a demonstrar os valores.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002539/2008-31

Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas mensais.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital